Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702583-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: THIAGO JONATHAS BRITO FERREIRA, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra a sentença de Id. 133183990, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que conta com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor, para: i) decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre o autor e a primeira ré, do veículo PEUGEOT 408, placa PAJ 2505, 2015/2015 (ID 62666050), e do contrato de financiamento entre o autor e o segundo réu (cédula de crédito bancário, ID 62666053); ii) condenar a primeira ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), monetariamente corrigida (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da presente data; iii) condenar a primeira ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, os valores de R$ 75,30 (setenta e cinco reais e centavos), R$ 5,23 (cinco reais e centavos) e R$ 1.263,29 (mil, duzentos e sessenta e três reais e centavos), monetariamente corrigidos desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, condeno a primeira ré a restituir ao banco a importância de R$ 34.900,00, monetariamente atualizada (INPC) desde a data do contrato de financiamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de restituir ao autor a importância de R$ 3.000,00, monetariamente atualizada (INPC) desde os desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. E condeno o banco a restituir ao autor todas as parcelas pagas do contrato de financiamento, monetariamente atualizadas (INPC) desde os desembolsos e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, e considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido em face do segundo réu, condeno os réus ao pagamento da totalidade das custas e dos honorários advocatícios, arcando a primeira ré com 70% de tais verbas e, o segundo réu, com 30%. Fixo os honorários em 10% do valor da condenação (indenizações e restituições em favor do autor), com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Os embargos de declaração de Id. 133633572 foram rejeitados pela Decisão de Id. 136474902. Em seu recurso (Id. 139151031), o apelante questiona os fundamentos da sentença monocrática, mormente por não possuir qualquer relação com o bem objeto da lide, tampouco ter participado da negociação, figurando na relação contratual apenas como instituição financeira responsável pela liberação dos valores destinados à aquisição do veículo, daí porque busca sua ilegitimidade para responder pela pretensão inicial. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 139151031). Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso (Id. 141996840). É o relatório. Decido. Atenta aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal, verifico não ser o caso de conhecer do apelo, por ser o recurso manifestamente intempestivo, uma vez que o apelante teve ciência inequívoca da decisão contrária aos seus interesses em 13 de setembro de 2022, sendo o recurso, porém, interposto apenas em 06 de outubro de 2022, portanto, fora do prazo legalmente previsto. O art. 272 Código de Processo Civil determina como forma preferencial de intimação o meio eletrônico, vindo a Lei n° 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a dispor que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais (art. 9°, caput e §1°): Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Por seu turno, a Resolução n° 234/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário, dispõe, em seu art. 11, que o aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o teor do documento, manifestando-se inequívoca a sua ciência. Por fim, esta Corte de Justiça, no Provimento n° 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação (arts. 43, §2°, e 60): Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (...) Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Deste modo, se a parte teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, no dia útil seguinte a esta data deflagra-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006 (...) (Ac. 1253255. 3a Turma Cível. Rel. Roberto Freitas. Publicado no DJE : 12/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) De acordo com o disposto no artigo 272 do Código de Processo Civil, a forma preferencial de intimação é o meio eletrônico. 2. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 9°, preconiza que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 3. Em complementação, a Resolução n° 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário prevê, no artigo 11, caput, que ?O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequivocamente sua ciência?. 4. Na mesma esteira, é a disposição constante nos artigos 43, §2°, e 60 do Provimento n° 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fixando que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. Verifica-se, pois, que, nos casos em que há acesso aos autos e ciência do conteúdo da decisão, no dia útil seguinte a esta data dar-se-á o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 6. Decisão de não conhecimento em razão da intempestividade mantida. 7. Negou-se provimento ao agravo interno. (Ac. 1252756. 6a Turma Cível. Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA. Publicado no DJE : 12/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No que interessa ao presente caso, em consulta às instituições parceiras para adesão à expedição eletrônica, observo que o Banco Pan S.A. figura como parceiro desde 23/10/2018, portanto, está sujeito à intimação de forma eletrônica, inclusive no que concerne aos prazos para interposição de recurso. Ademais, em consulta aos autos, observo que o ora apelante foi intimado da decisão que julgou os embargos de declaração por meio de expedição eletrônica, tendo o sistema registrado ciência em 13 de setembro de 2022, de tal sorte que seu prazo recorrer da sentença expirou em 04 de outubro, tal como certificado pelo próprio sistema, o que torna plenamente intempestivo o recurso interposto apenas no dia 06 de novembro (Id. 139151027). Com estes fundamentos, não conheço do recurso. Sobrevindo agravo interno contra a presente decisão, intime-se a parte adversa, devendo o recorrente, desde logo, manifestar-se acerca do disposto no art. 1.021, §4°, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora